Tribunal: STF
Processo: ARE 1392931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 111, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – IPTU – PROGRESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SELETIVIDADE – CONSTITUCIONALIDADE.



    - A vedação constitucional à adoção de alíquotas progressivas de IPTU não se estende à utilização da seletividade das alíquotas em razão da natureza e localização do imóvel.



    - É constitucional a adoção da seletividade do IPTU, mediante instituição de alíquotas diferenciadas para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 156, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 115, p. 6-7):



    “11. Portanto, ao contrário do que afirmado pelo acordão recorrido, o Município de Contagem, ao prever isenção para os imóveis residências edificados com área de terreno inferior a 720m2 e alíquota de 0,6% para os imóveis residências edificados com área de terreno superior a 720m2, instituiu verdadeira progressividade do imposto:



    (...)



    14. O acórdão recorrido ao entender que não é inconstitucional a Legislação de Contagem que estabelece duas tributações distintas para imóveis residenciais, em função de sua metragem, viola a Constituição Federal, eis que ela somente autoriza a diferenciação de tributação em razão da localização, uso, e a progressividade do imposto pelo valor venal, de forma que não poderia ter sido adotado o critério da metragem para fins de concessão de isenção.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 2, p. 4-5):



    “Nos termos do art. 156, inciso I e §1º, da CR/88:



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



    I - propriedade predial e territorial urbana;



    [...]



    § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



    I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



    II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



    Conforme art. 6º da Lei Complementar nº 157/2013, que alterou o §1º do art. 58 da Lei nº 1.611/83 (Código Tributário Municipal):



    Art. 6º O §1º do art. 58 da Lei n. 1.611, de 30 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:



    "Art. 58...................................................................................



    §1º. O IPTU das áreas de terreno excedentes a 720m², respeitadas as frações ideais de cada unidade edificada, quando estas forem residenciais e utilizadas exclusivamente como tal, será lançado nos termos do art. 67, inciso I, desta Lei."



    Assim, adotou-se a alíquota de 0,6% prevista no art. 67, inciso I, da Lei nº 1.611/83, para os imóveis residenciais edificados com área de terreno superior a 720m², mantendo-se as alíquotas de 0,75% para imóvel edificado não residencial, 2% para imóvel não edificado e 2% para imóvel edificado do CINCO.



    A Lei Complementar nº 157/2013 do Município de Contagem não estabelece a progressividade das alíquotas, mas apenas definiu a alíquota de 0,6% para os imóveis residenciais edificados com área de terreno superior a 720m², distinguindo sua alíquota dos imóveis de uso não residencial e de imóveis não edificados.”



    Sendo estas as razões do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a não configuração de progressividade indireta de alíquotas por meio de isenções, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei municipal 1.611/1983 e LC municipal 157/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula280 do STF. 



    No mais, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte que, no julgamento do Tema 523 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 666.156, de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente